Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0726859-79.2019.8.07.0000 Impetrante : Noemmy Stephanie Felix Nogueira Paciente : Madson da Silva Brito Relator : George Lopes Leite DECISÃO A advogada Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa impetra habeas corpus em favor de Madson da Silva Brito contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que manteve a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 17/09/2019, acusado de infringir o artigo 180 do Código Penal, mas não se dedica às atividades criminosas nem procedeu com violência ou grave ameaça à pessoa; por isso, se condenado, usufruirá de regime diverso do fechado. Assim, não existem os requisitos da prisão preventiva, sendo a sua fundamentação raquítica e inconvincente. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer a liberdade plena ou clausulada. A liminar foi indeferida em 11/12/2019 (ID 13171134) e as informações ainda não vieram aos autos. Todavia, a impetrante informa que o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, ao prolatar a sentença condenatória, revogou a prisão preventiva do paciente. Por isso, pediu desistência do writ. Ora, noticiada a soltura do paciente no sistema Processos Judiciais Eletrônicos da Primeira Instância – APOrd 0718344-46.2019.8.07.0003, homologa-se o pedido de ID 13406460, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator